Tribunal: TJBA
Processo: 8013887-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013887-48.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ÍNDICE DA ANS COMO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DAS OPERADORAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra acórdão que, em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a abusividade de reajuste por sinistralidade de 59,90% em contrato coletivo por adesão, diante da ausência de comprovação técnica e atuarial idônea, aplicando, por analogia, o índice da ANS como critério de razoabilidade, bem como mantendo a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão incorreu em: (i) omissão ou obscuridade ao aplicar, por analogia, os índices da ANS a plano coletivo por adesão; (ii) omissão quanto à análise das provas e da metodologia atuarial; (iii) ausência de fundamentação suficiente, à luz do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal; e (iv) omissão quanto à liberdade contratual, ao equilíbrio econômico-atuarial e ao consequencialismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes, reconhecendo que, embora os planos coletivos não se submetam, em regra, ao teto da ANS, a cláusula de reajuste por sinistralidade exige demonstração técnica idônea e proporcional, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.
4. A aplicação do índice da ANS deu-se apenas como critério de razoabilidade, diante da ausência de prova atuarial suficiente, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.

5. A valoração das provas e a conclusão quanto ao não cumprimento do ônus probatório pelas rés (arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC) não configuram vício sanável por embargos, mas inconformismo com o mérito.

6. A fundamentação adotada atende aos requisitos do art. 489 do CPC e ao dever constitucional de motivação, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos.
7. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito e finalidade prequestionatória, inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. Embora reconhecido o caráter manifestamente protelatório, deixou-se de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, à luz da boa-fé processual e da ausência de reiteração.

9. A majoração de honorários recursais foi afastada, por inexistência de contrarrazões na apelação, não se configurando trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A cláusula de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão é válida em abstrato, mas exige demonstração técnica e atuarial idônea e proporcional, incumbindo às rés o respectivo ônus probatório.

2.

Na ausência de prova suficiente, admite-se a utilização do índice da ANS como critério de razoabilidade, sem caráter vinculante.

3.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 373, II, 489, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8013887-48.2023.805.0080
,
da Comarca de Lauro de Freitas
, em que figuram como
EMBARGANTES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
e, EMBARGADO, CARLOS HENRIQUE SANTANA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.